Tribunal: TJSP
Processo: 0042967-02.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0042967-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante/paciente
MAGNO JOSE DA MOTTA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente da impetração e, nesta
extensão, denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0042967-02.2019.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 2/5
Habeas Corpus 0042967-02.2019.8.26.0000
Itapetininga
Impetrante/Paciente: Magno José da Motta
41.564
1. Magno José da Motta impetra este habeas
corpus em favor próprio, alegando submissão do paciente a
constrangimento ilegal em razão de ato do Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Itapetininga. Aduz, em síntese,
que o paciente se encontra preso em cumprimento de penas na
penitenciária de Guareí e foi operada a sua regressão definitiva ao
regime fechado sem sua prévia oitiva judicial. Requer a concessão da
ordem para cassar a decisão que decretou a regressão definitiva,
para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal e para
transferência do paciente para estabelecimento adequado (cf. razões
de fls. 02/05).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 09).
O
Juízo
apontado
como
coator
prestou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0042967-02.2019.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 3/5
informações (fls. 13).
Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça,
opinando pela denegação da ordem (fls. 16/19).
2. A impetração deve ser parcialmente
conhecida e, nesta extensão, deve ser denegada a ordem.
Em cognição sumária - permitida em sede de
habeas corpus - não se vislumbram ilegalidades sanáveis pela
estreita via deste mandamus.
Os pedidos de anulação da decisão que
determinou a regressão do acusado e de transferência do paciente
para estabelecimento penal adequado não devem ser conhecidos em
virtude da impropriedade da via eleita para o atendimento dos pleitos.
Extrai-se das informações prestadas (fls. 13) que
o paciente está em cumprimento de um montante total de 25 anos e
03 meses de reclusão, cujo desconto se iniciou em 27 de dezembro
de 2003. O término da pena está previsto para o dia 09 de setembro
de 2030. O paciente se encontra atualmente em regime fechado, após
regressão operada em 22 de novembro de 2017 (fls. 14).
A impugnação das decisões proferidas em
execução penal deve se dar por meio de agravo, nos termos da Lei
no 7.210/84, que é o instrumento processual adequado para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0042967-02.2019.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 4/5
reavaliação das decisões judiciais em sua integralidade. O writ, em
casos como o presente, tem seu alcance limitado aos aspectos
formais de decisões, admitindo-se apenas o exame superficial da
prova, em razão da sumariedade do procedimento e do dispositivo
constitucional que prevê o habeas corpus como medida extrema para
combater ilegalidade ou abuso de poder constatáveis de plano, o que
não se verifica no caso concreto.
Ressalte-se que, de acordo com as informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora, não houve
interposição de agravo em execução contra a decisão de regressão
de regime, proferida há mais de dois anos, após manifestações do
Ministério Público e da defesa técnica do paciente. Em pesquisas
junto ao sistema informatizado deste Tribunal, a informação foi
confirmada.
4. Quanto ao pedido de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal, a ordem deve ser conhecida
e denegada, pois não decorrido o lapso temporal aplicável ao caso.
É pacífico no âmbito da jurisprudência do STF1 e
do STJ2 o entendimento de que, diante da ausência de previsão
específica na LEP, aplica-se às infrações disciplinares praticadas
1 STF, 1a T., HC 92000/SP - SÃO PAULO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/11/2007.
2 STJ, AgRg no REsp 1606201/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 27/04/2017, DJe 10/05/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0042967-02.2019.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 5/5
durante o cumprimento de pena o prazo prescricional mínimo previsto
no Código Penal, o qual, a partir da edição da Lei n° 12.234, de 05 de
maio de 2010, passou a ser de três anos.
Na hipótese, a falta grave imputada a Jean teria
sido cometida em 13 de maio de 2015 e seu reconhecimento judicial
se deu em 22 de novembro de 2017, sendo evidente, portanto, que
não transcorreu o lapso temporal necessário para reconhecer-se a
prescrição de referida infração.
5. Ante o exposto, conhecem parcialmente da
impetração e, nesta extensão, denegam a ordem.
Marcio Bartoli
Relator